Tribunal: TJPA
Processo: 0033113-31.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033113-31.2012.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO MATOS DO NASCIMENTO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE RESTABELECIMENTO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.

I - O autor ajuizou a ação pleiteando o restabelecimento da gratificação por tempo integral – GTI (também chamada de Complementação Salarial ou Vantagem Pessoal), a qual fora suprimida em janeiro de 2007.

II – A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

III- parece-me claro que a retirada da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos dos apelantes não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública. Além disso, por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial.

IV – A referida vantagem possui natureza
pro labore

faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito.

V- Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo dos apelantes, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para que seja restabelecida nos vencimentos base dos recorrentes.

VI - Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos, mantendo a improcedência da ação de origem.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se os autos de Recursos de Apelação Cível interpostos por Raimundo Matos do Nascimento e pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária, proposta em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por Raimundo Matos do Nascimento, na qual narrou que é servidor público aposentado e quando na ativa, integrava a sua remuneração a gratificação por tempo integral (GTI), contudo, após a solicitação de sua aposentadoria em 2006, a gratificação foi cessada em 2007.

Informou que recebeu a Gratificação Por Tempo Integral –GTI por 10 (dez) anos de treze anos, sobre o vencimento base, previsto na Lei n° 5.810/94, que foi suprimida abruptamente do contracheque de janeiro de 2007.

Assim, requereu o restabelecimento e pagamento da Gratificação, bem como sua incorporação para todos os efeitos legais e o pagamento das diferenças retroativas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, a qual julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)A despeito de todo o expendido, não há a possibilidade de incorporação de gratificação de tempo integral, uma vez que não lá previsto legal para tanto. Ademais, a concessão e a supressão devem partir das pessoas elencadas no art. 19 da Lei a 5.810/1994, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade no ato em quesito.

Com efeito, conforme consubstanciado acima, percebe-se, claramente, a inexistência de lei que ampare a pretensão do Autor, sendo a improcedência do pedido a medida que se impõe.

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos. JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado a direito na pretensão autoral, na forma do art. 187, inciso I da Novo CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade da justiça requerida a inicial.”

Inconformado, Raimundo Matos do Nascimento interpôs recurso de apelação (id n° 1337719 - Pág. 1).

No mérito, aponta, em síntese, que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 114 da Lei n° 5.810/94 segundo o qual o servidor que tiver exercido função gratificada ou cargo em comissão por período ininterrupto de 05 (anos) anos será aposentado com os proventos correspondentes ao cargo ou a função.

O patrono da parte alega que fica claro que a legislação estadual ampara o pedido do apelante, uma vez que o mesmo exerceu a função de Auxiliar em Reabilitação e durante o período de 10 anos, no qual recebeu a gratificação de tempo integral, que lhe fora concedida e determinada pelo então Secretário de Estado de Saúde Pública, através da Portaria n. 1087, anexada a inicial, tendo se aposentado na mesma função e durante a vigência das mesmas condições de trabalho que deram vez a concessão da gratificação referida.

Assevera que a competência para a concessão e supressão de gratificações se dá em face do exercício, da atividade laboral em condições excepcionais, de modo que as gratificações em grau possuem por tanto natureza indenizatória quanto a estas condições diferenciadas cessadas tais de trabalho, contudo o apelante não deixou de exercer as suas funções em condições excepcionais no aspecto da prestação laboral, o que ocorreu foi a simples aposentadoria do mesmo contorno dito na vigência.

Requereu o conhecimento e provimento do Recurso interposto.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. (id 1337720 - Pág. 2)

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação (id 1337721 - Pág. 2)

Em razões recursais, aduz, em síntese que o fato de não haver mudanças nas funções do autor quando da ativa, com a consequente permanência das mesmas atividades laborais, levando em conta o tempo de concessão da vantagens em seus vencimentos, desfigura a gratificação como adicional
pro labore faciendo
, uma vez que passou a fazer parte da natureza do cargo a se projetar à aposentadoria.

Aponta que a supressão da gratificação viola o princípio da irredutibilidade do vencimento previsto no art. 37, XV da Constituição Federal.

Requer o conhecimento e provimento da ação, a fim de que seja concedida a incorporação de gratificação de tempo integral.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. (id 1337722 - Pág. 2)

Coube-me a distribuição do feito, ocasião em que recebi o recurso no efeito devolutivo e suspensivo
e remeti os autos ao Órgão Ministerial objetivando parecer. (id
1396189 - Pág. 1)

Encaminhados os autos para o Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos (id 1778987)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e dos recursos de apelação interpostos pelo que passo a analisa-los conjuntamente uma vez que se tratam da mesma irresignação recursal.

MÉRITO

O cerne da controvérsia cinge-se sobre o suposto direito do servidor pública estadual, em voltar a receber a Gratificação de Tempo Integral, bem como a possibilidade de incorpora-los aos seus vencimentos.

Inicialmente, destaco que a natureza das gratificações se encontra bem definida na doutrina brasileira, conforme se verifica, por exemplo, nos ensinamentos do ilustre jurista Hely Lopes Meirelles, na obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 413, 20ª Ed., São Paulo, 1994,
in verbis
:

“A gratificação é retribuição de um serviço comum prestado em condições especiais; o adicional é retribuição de uma função especial exercida em condições comuns. Daí porque a gratificação é, por índole, vantagem transitória e contingente e o adicional é, por natureza, permanente e perene”.

Sobre o tema, o nobre doutrinador aduz ainda que
“essas gratificações só devem ser recebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniária ‘pro labore faciendo’ e ‘propter laborem’. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extinguem-se a razão do seu pagamento”.

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Por conseguinte, conclui-se que a Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração Pública e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Feitas estas observações, passo ao exame das condições legais para a concessão ou não da segurança no caso dos autos.

O autor, ora apelante, alega que, desde setembro de 1996, começou a receber a Gratificação de Tempo Integral e que tal gratificação foi suprimida em janeiro de 2007.

Ressalto, inicialmente, que a Gratificação de Tempo Integral está prevista no art. 132, inciso V, c/c art. 137, §§ 1º e 2º, ambos do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), lei nº 5.810/1994, que assim dispõe:

“Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

V - pelo regime especial de trabalho.”

(...)

“Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1°. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§ 2°. -
A concessão da gratificação por regime especial de trabalho
, de que trata este artigo,
dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei
.”

No ano de 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577, dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, tendo o referido dispositivo estipulado o seguinte:

Art. 1° A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Destarte, a concessão de gratificação por regime especial de trabalho,
in casu
, a Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade.

Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido, proveniente das autoridades indicadas no art. 19 da Lei nº 5.810/94, ou seja, pelos titulares dos respectivos Órgãos.

Portanto, no caso dos autos, parece-me claro que a retirado da Gratificação de Tempo Integral dos vencimentos da apelada não implica em qualquer contrariedade à lei, visto que, como ressaltei anteriormente, a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública. Além disso, por não integrar a remuneração, não é incluída na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica. Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório (...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Assim, entendo que não assiste razão aos apelantes, vez que a parte autora não faz jus à incorporação da Gratificação de Tempo Integral aos seus vencimentos, pois se trata de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito, além de não ser percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso ocorre porque todas as vantagens ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração de um servidor público. Nesse sentido, o art. 118 do RJU dispõe o seguinte:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único.
As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Esse entendimento já foi esposado diversas vezes por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSITORIEDADE E EVENTUALIDADE DA PARCELA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A
gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. 2. Possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. 3. Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.
4. A inexistência de lei especifica para a carreira dos apelados estabelecendo a incorporação da gratificação de tempo integral, corroborada pela expressa proibição estabelecida no art. 94, da Lei Complementar Estadual 039/2002, que espelha os ditames constitucionais, em especial as Emendas 41/2003 e 47/2005, tornam incabível a pretensão da apelada
; 5. O recebimento da gratificação por vários anos ininterruptos não afasta o caráter de provisoriedade, visto que se trata de vantagem eventual, que não integra a remuneração dos servidores e, portanto, não implica em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tampouco deve ser incorporada aos vencimentos e à aposentadoria.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida. Ônus de sucumbência invertidos e honorários fixados nos termos do voto. Unanimidade.

(2020.00368824-65, 211.634, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-05)

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO
. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. 2. Aduziram que são servidores públicos e desde 2002, integrava a sua remuneração a gratificação denominada Tempo Integral (GTI). Entretanto, em fevereiro de 2014, tal parcela foi suprimida definitivamente de seus vencimentos, através do Decreto nº 954 de 24/01/2014, o que reputa ilegal. 3. A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito. 4. O recebimento da gratificação pelo período relatado não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor
. 5. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação (2594287, 2594287, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.
2, 3, 4 e 5. Omissis. (Apelação/Reexame Necessário; Processo nº 0025722-54.2014.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 06/03/2017; p. DJ 10/03/2017)

Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo da apelada, mas sim uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para a mesma ser aumentada ou incorporada aos vencimentos do apelante.

Ademais, importa ressaltar que é pacífico o entendimento nesta Corte que as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, se o art. 94, §1º da referida lei, que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de verbas de caráter temporário, aplicar-se-ia ao presente caso.

Com a alteração advinda pela LC nº 44/2003, o direito daqueles que se encontravam investidos em cargos em comissão ou função gratificada, até a data da publicação daquela lei complementar fora
resguardado
. É o que prevê o parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003,
in verbis
:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que,
até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem
. (NR LC44/2003)”.

In casu
, o primeiro apelante se aposentou em novembro de 2006, de modo que seu direito à incorporação seria resguardado até 23 de janeiro de 2003, data da publicação da LC n° 44/2003. Outrossim, tratando-se de período posterior à referida data, não há direito à incorporação pleiteada.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial da 1° e 2° Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS
. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO LEI 5320/86 E LC 039/2002 ATÉ A EDIÇÃO DA LC 044/2003. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO
? ART. 94, § 2º LC 039/2002. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. 1- Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça;
2- É cabível a incorporação de função gratificada ou cargo comissionado, com fulcro na Lei Estadual nº 5320/86, exercidos até a égide da LC 044/2003, em homenagem ao direito adquirido dos servidores resguardado, conforme parágrafo 2º do art. 94 da LC nº 39/2002;
(...) 5- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença alterada.

(2018.01427463-26, 189.384, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-09, Publicado em 04-05-2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA-
GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ? SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ? MILITAR ? ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002 ? INCABÍVEL ? PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ? DIREITO PLEITEADO REFERENTE A SITUAÇÃO JURIDICA POSTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL PELA LC ESTADUAL Nº 039/02 C/C LC Nº 44/2003. DIREITO INEXISTENTE
? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de constitucionalidade de leis deve prevalecer, salvo prova de vícios material ou formal em relação ao processo legislativo concernente à legislação atacada, o que não ficou demonstrado. O dispositivo questionado trata de incorporação de gratificação por exercício de função comissionada ou gratificada aplicável aos servidores públicos em geral, revestindo-se de caráter exclusivamente administrativo/previdenciário, não havendo qualquer relação precípua com a atividade militar. Preliminar de inconstitucionalidade afastada. 2
. O direito à incorporação da gratificação na atividade pleiteado refere-se ao exercício de cargo em comissão
posterior
à vigência da LC estadual nº 44 de 23/1/2003 que já havia extinto tal direito
. 3. Recursos conhecidos e desprovidos, e em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade.

(2018.03425678-78, 194.779, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Por conseguinte, com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, do STJ e nos fundamentos jurídicos supracitados, observa-se que
apenas
em relação ao período anterior a 23/01/2003, lhe assistiria o direito de incorporação da verba, no entanto, a aposentadoria do primeiro apelante ocorreu em 2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
, mantendo integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2021